Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704972-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JBW VARANDAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOAO BRUNO PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Sobreveio a prolação de sentença de improcedência dos pleitos autorais (ID 89404488 do processo de referência) nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente, o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador